Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-87.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000470-87.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ALZIRA GONZAGA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. USUÁRIA IDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. TESE DE MERO ABORRECIMENTO REPELIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas que julgou procedentes os pedidos formulados por ALZIRA GONZAGA ALMEIDA DA SILVA, idosa e aposentada, condenando a concessionária ao refaturamento das contas de setembro de 2018 a fevereiro de 2020 pela média histórica de 15m3 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de cobranças exorbitantes, suspensão indevida do serviço essencial de água e negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo de água muito superior à média histórica, aliada à conduta da concessionária que impossibilitou a perícia ao retirar e guardar o hidrômetro, justifica o refaturamento pela média; (ii) estabelecer se a suspensão indevida de serviço essencial e a negativação indevida do nome de consumidora idosa por débito declarado irregular configuram dano moral indenizável; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por risco do empreendimento e risco administrativo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A prova documental demonstra discrepância flagrante entre o consumo médio histórico de 15m3 e os picos registrados de 30m3 a 50m3, sem qualquer alteração fática no imóvel; a concessionária, ao retirar o hidrômetro e mantê-lo sob guarda exclusiva, impossibilitou a perícia judicial neutra, devendo suportar as consequências dessa conduta à luz da teoria da carga dinâmica da prova.

5. Em face da inversão do ônus da prova, cabia à concessionária comprovar a regularidade integral das leituras ou justificar cabalmente a causa do aumento, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas acerca da presunção de veracidade do hidrômetro, o que configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

6. A exigência de pagamento por débito exorbitante e não comprovado, relativo a serviço vital, excede o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, violando os princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC e art. 422 do Código Civil), sendo ainda agravada pela condição de idosa da consumidora, obrigada a recorrer à solidariedade de vizinhos para necessidades básicas de higiene.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais é compatível com a gravidade da falha, a capacidade econômica da concessionária e a natureza do dano, atendendo aos propósitos compensatório, punitivo e pedagógico, sem ensejar indevido enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A concessionária que retira o hidrômetro e impede a perícia judicial assume o ônus pela ausência de prova da regularidade da medição, sendo cabível o refaturamento pela média histórica de consumo quando há discrepância injustificada nos registros.

2. A suspensão indevida do fornecimento de água e a negativação indevida do nome de consumidora idosa por débito declarado irregular configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, e 14; CC, art. 422; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, arts. 1º, III, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap. Cív. 8127592-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 27/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000470-87.2020.8.05.0256, em que figuram como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como Apelada
ALZIRA GONZAGA ALMEIDA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02